Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. PEDIDO DE NÃO UNIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS PENAS EM MOMENTOS E REGIMES DIVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial. 2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de não unificação das penas de detenção e reclusão, a fim de que ocorresse a execução apartada das sanções. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 33, caput, segunda parte; 69, caput, última parte; e 76, caput, todos do Código Penal; bem como 111 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando a possibilidade de cumprimento em apartado das penas de detenção e de reclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009